Tribunal: TJMT
Processo: 1010933-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010933-37.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WILLIAN LIMA ROCHA - CPF: 047.969.091-09 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL E CIVEL DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), WILLIAN LIMA ROCHA - CPF: 047.969.091-09 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ERLEI SANTOS SILVA - CPF: 035.642.321-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 000.826.771-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ART. 121, §2o, INCS. III E IV, NO ART. 211, E NO ART. 155, §4o, INC. IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– PRIMEIRA FASE DO RITO ESCALONADO DO TRIBUNAL DO JÚRI PRESTES A SER ENCERRADA – SUSPENSÃO DOS ATOS E PRAZOS PROCESSUAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS -
2. MEDIDA SEGREGATÍCIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS ILÍCITAS, EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
– SUSPEITO QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS – FUGA APÓS O COMETIMENTO DOS FATOS CRIMINOSOS –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Os prazos processuais não são peremptórios ou fatais, de modo a admitirem dilações diante das particularidades do caso concreto, sem caracterizar violação ao princípio da razoável duração do processo, como é o caso da situação extravagante ora vivenciada pela pandemia da COVID-19, que exigiu a tomada de medidas de prevenção para evitar a proliferação da doença, inclusive, com a suspensão dos prazos e atos processuais e o fechamento das portas do Palácio da Justiça e demais unidades judiciárias, situações estas que causam certo elastério no trâmite processual, sem que possam ser consideradas geradoras de constrangimento ilegal por excesso de prazo, visto que se trata de situação excepcional e imprevisível, que exigiu providências emergenciais e não de uma punição ao acusado, a impedir o relaxamento da sua custódia cautelar.

2.

Legítima a prisão preventiva decretada com fulcro nos fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, em razão da maior gravidade das condutas ilícitas perpetradas, evidenciada no
modus operandi
empregado no cenário delituoso, agregado ao risco de reiteração criminosa por parte do suspeito, inferido do histórico criminal por ele ostentado, e à existência de fortes evidências de que teria se evadido do distrito da culpa, após os fatos delituosos, uma vez que tais fatores sugerem a maior periculosidade do encarcerado e a sua aparente intenção em não ser responsabilizado criminal, a tornar insuficiente as cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE

WILLIAN LIMA ROCHA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT,
por decretar e manter por tempo excessivo a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da Ação Penal n.o 15-47.2020.811.0046, código 145138, que responde por praticar, em tese, os crimes tipificados no art. 121, §2o, incs. III e IV, no art. 211, e no art. 155, §4o, inc. IV, todos do Código Penal.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia a firmatária do remédio heroico alegando a ocorrência de
excesso de prazo
no encarceramento provisório do increpado, que está recolhido ao cárcere desde
30/12/2019,
ou seja, há quase cinco meses, sem que a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri tenha sido encerrada.

Nessa ordem de ideias, assevera que a audiência em que houve a inquirição das testemunhas e o interrogatório do réu ocorreu em
10/03/2020
, contudo, porque expedido em
16/03/2020
um ofício à Polícia Civil solicitando a juntada aos autos originários do Laudo do Exame Cadavérico da vítima, o que, até o momento, não foi providenciado, restou impedido o encerramento da instrução criminal, o que, inclusive, sugere não haver previsão para ocorrer, em razão das medidas sanitárias e de isolamento social que estão sendo tomadas com o objetivo de evitar a proliferação da COVID-19.

Lado outro, assevera a
inexistência do
periculum libertatis
, ao argumento de que nada de concreto evidencia o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, pois sustenta que ele é primário, sem outros antecedentes, residente em endereço fixo, exercente de labor lícito, sem que tenha praticado algum ato que indicasse a sua intenção de coagir testemunhas ou atrapalhar as investigações e o trâmite processual, mesmo porque contribuiu para a elucidação dos fatos.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente para que seja relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas menos severas do art. 319 do CPP. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida e, ainda, oportunamente, a intimação do causídico de todos os atos processuais, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/94.

A ordem veio munida com a documentação sob o ID 43357484 ao ID 43357496.

A tutela de urgência vindicada restou
indeferida

(ID 42209496) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 42816451 e ID 42816453.

Na sequência, o impetrante acostou aos autos do processo eletrônico a petição e documentos de ID 44560451 ao ID 44560453.

Em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem
(ID 45287466).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Willian Lima Rocha
se encontra preso preventivamente desde a data de
30/12/2019
porque teria praticado as condutas ilícitas descritas no
art. 121, §2o, incs. III e IV, no art. 211, e no art. 155, §4o, inc. IV, todos do Código Penal, pois, juntamente com o codenunciado
Erlei Santos Silva
, teria ceifado a vida da vítima
José Moreira de Oliveira
, ocultado o seu cadáver em um matagal e subtraído a motocicleta Honda Titan CG 150, cor azul, placa NPH-4519, o celular e carteira que eram de sua propriedade.

Conforme restou esclarecido na prova pré-constituída, o favorecido nessa ordem, enfurecido porque na noite anterior supostamente teria sofrido uma tentativa de abuso sexual perpetrada pelo ofendido, com o qual laborava e dividia moradia, teria arquitetado e executado o assassinato dele na noite do dia
21/10/2020
, mediante uma paulada que deu na cabeça da vítima, que teria sido segurada pelo coacusado
Erlei
, a facilitar os outros golpes de facão, em tese, efetuados pelo increpado.

Na sequência, os dois comparsas teriam subtraído a motocicleta, o celular e a carteira da vítima e, antes de se evadirem do local dos fatos, supostamente ocultaram o cadáver com folhas de coqueiro no meio do matagal, o qual somente foi encontrado em
29/10/2019
, em estado de putrefação.

Colhidos os indícios de autoria e a prova da materialidade dos crimes, o d. Delegado de Polícia representou pela prisão preventiva dos suspeitos, o que foi acolhido pelo d. juízo singular, sob os fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

E, encerrada a fase investigativa, a denúncia foi ofertada na data de
06/01/2020
e devidamente recebida em
13/01/2020
, sendo o paciente citado em
24/01/2020
e a sua resposta à acusação apresentada em
12/02/2020
, data esta em que a d. autoridade acoimada de coatora também determinou o desmembramento do feito em relação ao coacusado
Erlei
, que não foi localizado para a sua notificação pessoal.

Na sequência foi designada a audiência de instrução para o dia
10/03/2020
, na qual foram inquiridas as testemunhas, interrogado o réu e analisada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, que foi mantida em razão da ausência de alteração das circunstâncias fáticas ensejadoras do decreto prisional originário.

Ademais, acolhendo pedido ministerial, o d. juízo singular determinou a expedição de ofício para a Polícia Civil para a juntada do laudo do exame cadavérico da vítima, após o que, seria dada por encerrada a instrução processual.

Posteriormente, em razão da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde e a edição da
Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus, o Poder Judiciário mato-grossense editou a Portaria-Conjunta n.o 247, de 16 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10697), que suspendeu os prazos e atos processuais a partir de
17/03/2020,
bem como determinou o fechamento das portas do Palácio da Justiça e demais unidades judiciárias como medida temporária de prevenção ao contágio pela COVID-19.

Feito esse breve resumo fático, passo à análise das teses defensivas arguidas na inicial do
mandamus
.

1.

Do aventado excesso de prazo.

Diante do cenário acima delineado, não vislumbro razões para relaxar a prisão preventiva imposta ao paciente, pois, embora segregado cautelarmente desde o dia
30/12/2019
, ou seja, há mais de 05 (cinco) meses, sem que a primeira fase do rito escalonado do eg. Tribunal do Júri tenha sido encerrada,
não verifiquei, até o momento, qualquer descaso das autoridade judiciais na condução do feito
, ao contrário, tudo indica que as medidas necessárias e cabíveis foram tomadas em tempo hábil, não tendo havido o encerramento da instrução processual em razão da situação excepcional e transitória ora vivenciada, que exigiu a adoção de medidas de prevenção à proliferação do novo coronavírus, como a suspensão dos atos e prazos processuais e a institucionalização do teletrabalho em todo o Poder Judiciário Mato-Grossense.

Desta feita, não há como considerar que houve
violação ao princípio da razoável duração do processo, uma vez que as providências profilácticas e de isolamento social que estão sendo tomadas são excepcionais, indispensáveis e transitórias para o controle da propagação do contágio da COVID-19, que atinge toda a coletividade, não se tratando de qualquer punição ao encarcerado.

Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça decidiu, considerando como justificável certo elastério no trâmite processual em razão da suspensão dos atos e prazos processuais diante da atual situação pandêmica vivenciada, como se verifica no seguinte precedente:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS RECURSAIS ORIGINÁRIOS. SÚMULA N. 182/STJ. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA.
EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. RECOMENDAÇÃO CONFIRMADA.

(...)

5. Por outro lado, não se desconhece que a Constituição Federal, no art. 5o, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.

(...)

7. Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. Precedentes.

8. In casu, o Tribunal afastou a alegação de excesso de prazo por entender que o processo apresenta tramitação regular, não se constatando morosidade ou desídia na condução do feito, sobremaneira se considerada a complexidade da ação penal que envolve mais de um réu e visa à apuração de conduta grave (homicídio qualificado); o que, naturalmente, exige maior tempo na execução dos atos processuais.

9. Por fim, destaco que informações colhidas no sitio eletrônico do Tribunal estadual dão conta de que [a] instrução já foi iniciada e a audiência em continuação, anteriormente prevista para 02/04/2020, foi redesignada para 03/09/2020, vez que "ficaram suspensas, até o dia 30 de abril de 2020, todas as audiências presenciais no âmbito do Poder Judiciário, devido a pandemia do coronavírus".

10. Agravo regimental não conhecido. Recomenda-se ao Juízo processante que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, e que imprima a maior celeridade possível no encerramento da ação penal
” (AgRg no RHC 123.804/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

– negritei.

Assim, como a
jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso de prazo somente se encontra apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), no caso em apreço, não vislumbro motivos para considerar a ilegalidade da medida extremada imposta em desfavor do paciente.

Impende ressaltar, nesse contexto, que os prazos previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, pois admitem variações de acordo com as variabilidades do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los com juízo de razoabilidade para definir eventual excesso.

Portanto, apesar da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inc. LXXVIII, assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários para garantir uma celeridade de sua tramitação, resta evidente que esta garantia deve ser compatibilizada com outras também previstas constitucionalmente às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Com isso, eventual coação ilegal por excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética dos interregnos de tempo previstos na legislação penal, mas de uma análise realizada pelo d. magistrado em que sopesa o tempo da prisão provisória com as vicissitudes da causa, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação do processo, a fim de evitar um retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Em sendo assim, uma vez que o contexto processual do caso em apreço não revela a existência de atos procrastinatórios do i. órgão ministerial ou do d. juízo singular na condução do feito, inadmite-se a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais; e sendo algum elastério na instrução processual atribuído ao atual momento vivenciado em razão da pandemia do novo coronavírus, que é excepcional e transitório, inviabiliza-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da custódia cautelar imposta ao paciente, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Lado outro, quanto à ordem prisional, ressai das decisões objurgadas que se encontra lastreada na hipótese autorizadora do
art. 313, inc. I, do CPP
, pois os delitos imputados são dolosos e apenados com pena privativa de liberdade, cujo somatório dos patamares máximos previstos nos tipos penais ultrapassa 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, restou esclarecido nos elementos informativos colhidos durante as investigações, notadamente nas declarações das testemunhas e confissão extrajudicial do increpado, os quais indicam o provável envolvimento dele no cometimento dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e furto qualificado.

De outro norte, quanto ao
periculum libertatis
, o d. magistrado singular frisou a indispensabilidade da custódia provisória para
salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal,
por considerar de maior gravidade as condutas ilícitas perpetradas, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, além de verificar um risco concreto de reiteração criminosa, inferido do histórico criminal que ostenta o increpado, o que demonstra a aparente periculosidade social que possui; bem assim por vislumbrar a possibilidade de, em liberdade, intentar nova fuga, mantendo-se em local incerto e não sabido, já que após as práticas criminosas teria se evadido do distrito da culpa.

De fato, não há como desconsiderar o maior desvalor dos crimes ora em análise, uma vez que a prova pré-constituída revela que, aparentemente, imbuído do sentimento de vingança, porque no dia anterior teria sofrido uma tentativa de abuso sexual perpetrado pela vítima, o increpado, em tese, arquitetou o assassinato e, durante o período noturno, desferiu uma paulada na cabeça do ofendido, que em seguida foi segurado pelo comparsa
Erlei
para que os demais golpes de facão fossem executados pelo favorecido nessa ordem.

E após constatarem a consumação do homicídio, os suspeitos teriam se apossado da motocicleta, carteira e celular de propriedade de
José Moreira
, levado o cadáver para o meio do mato, onde o deixaram encoberto com folhagens, e se evadido do distrito da culpa.

Em sendo assim, com base em tais evidências, denota-se uma gravidade dos crimes que ultrapassa aquela inerente aos tipos penais, além da aparente tentativa do segregado em não sofrer penalidade em decorrência de seu suposto comportamento ilícito, a sugerir que é pessoa perigosa para toda a coletividade e para os meios e fins do processo, a justificar o enclausuramento provisório para salvaguardar a segurança pública e a aplicação da lei penal, viabilizando que o Estado eventualmente exercite o seu direito de punir, aplicando a sanção devida, acaso reste comprovado que o paciente é o autor dos crimes.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “
A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, indicada pelo destacado modo de execução do crime
” (HC 163068, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-259 DIVULG 26-11-2019 PUBLIC 27-11-2019)
.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça alinha-se no sentido de que “
A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para o fim de assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de obstaculizar o andamento da ação criminal e evitar a ação da justiça”

(HC 416.150/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018).

Não são outros os termos do entendimento consolidado nesse eg. Sodalício, c
omo se pode verificar no
Enunciado Orientativo no 26
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, aprovado, à unanimidade, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. TJMT,
in verbis:

“
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou

ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”

Como se não bastasse tais fatores concretos indicando a indispensabilidade da medida extremada, ainda ressai das razões de decidir que o beneficiário nesse remédio heroico demonstra uma contumácia no mundo da ilicitude, pois ostenta, no mínimo, os seguintes registros criminais em seu nome,
in verbis:

1.

Termo circunstanciado n.o
99-53.2017.811.0046, código 98275
por delito de
desobediência
;

2.

Ação penal n.o 1441-31.2019.811.0046, código 134400
, por
receptação
;

3.

Ação penal n.o 2819-22.2019.811.0046, código 137327
, por
crimes de trânsito
.

Assim, tais anotações penais ostentadas pelo paciente sugerem que é contumaz na prática criminosa e possui uma incapacidade de se controlar no meio social,
a gerar um prognóstico de que, colocado em liberdade, encontrará os mesmos estímulos para persistir no comportamento ilícito.

Com isso, necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais do segregado – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral.

Aliás, foi justamente em razão de tais inferências que o eg. TJMT editou o
Enunciado n.o 6
da TCCR que preconiza “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).

E, na mesma linha, vem decidindo de forma reiterada a Corte Superior, como se verifica no seguinte trecho de seu precedente:
"
(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

Portanto, entendo que inexistem motivos para considerar o édito judicial absurdo, teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, pois o d. magistrado de 1o grau bem expôs que a forma como executados os delitos e os registros criminais ostentados pelo increpado demonstram a sua maior periculosidade social; e o fato de ter se evadido do distrito da culpa após o cometimento das condutas ilícitas, esclarecem uma tentativa de não ser responsabilizado criminalmente por seu suposto comportamento infrator da lei, a amparar o decreto da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

À vista disso, diante de tais fatores concretos que evidenciam o
periculum libertatis
,
não vislumbro razões para, nesse momento, revogar a ordem prisional imposta ao paciente ou substituí-la por providências cautelares menos severas do art. 319 do CPP,
uma vez que tudo leva a crer que estas seriam ineficazes para garantir que, uma vez em liberdade, ele não geraria transtornos à sociedade, voltando a delinquir, assim como que não intentaria nova fuga.

Em sendo assim, mesmo que eventualmente ostente predicados pessoais positivos, estes, isoladamente considerados, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar”
(cfe. previsto no Enunciado Orientativo n.o 43 do IUJ n.o 101532/2015), porquanto bem delineada a necessidade da prisão preventiva para acautelar a segurança pública e a escorreita aplicação da lei penal, por haver a possibilidade concreta de que o increpado permaneça delinquindo e se evada, tomando rumo incerto e não sabido, tumultuando os meios e fins do processo e dificultando o Estado de exercer o seu direito de punir.

Portanto,
inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de

WILLIAN LIMA ROCHA
, mantendo, por conseguinte, a prisão preventiva contra ele decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020